Tribunal: STF
Processo: Rcl 39743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. ART. 1.022 C/C ART. 1.024, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento à reclamação constitucional, à compreensão de que ausente a estrita aderência entre os paradigmas invocados e a decisão reclamada.
    2. A embargante aduz necessário suprir equívoco quanto à admissibilidade da presente reclamação, ao fundamento de que “(...) não houve o julgamento da tese da Reclamante, da licitude de terceirização, por suposto óbice processual, referindo à Súmula 128 do TST, por ausência de depósito recursal (...)”
    Aduz não subsistir argumento no sentido de que “(...) a decisão quanto a licitude da terceirização já transitou em julgado em virtude de não ter adentrado no mérito (...)”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    5. De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    6. Ressalto assinalado, na decisão embargada, que o ato judicial reclamado não adentrou na matéria de fundo acerca da licitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da empresa tomadora de serviços bem como na aplicação do art. 94, II da Lei 9.472/97, tendo se limitado a negar seguimento ao recurso considerada a ausência do pressuposto intrínseco consubstanciado no interesse recursal. 
    7. Por conseguinte, restou expressamente consignada a inviabilidade do reconhecimento da identidade material entre os paradigmas invocados (ADPF nº 324 e do RE 958.252-RG) e a decisão reclamada, o que refuta a alegação do embargante de que suas teses recursais não foram infirmadas, haja vista afirmado o aludido óbice intransponível ao processamento da reclamação, o que obsta, obviamente, a análise da tese de fundo suscitada pelo reclamante. 
    8. Por seu turno, o argumento relativo a eventual trânsito em julgado da decisão não guarda pertinência com a hipótese dos autos, não tendo o proferimento monocrático se referido a esse aspecto como fundamento a negar seguimento à reclamação, evidenciando a dissociação das razões do embargante nesse ponto.
    9. Ante o exposto, observo ausente o veiculado vício na decisão embargada, haja vista didaticamente explanada a inviabilidade da reclamação.
    10. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    11. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora